Tribunal: TRF3
Processo: 5000163-29.2017.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
585/608)

5000163-29.2017.4.03.6126

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000163-29.2017.4.03.6126

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA., VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE BAZOTE PUCCIA - SP272082-A

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. REVISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PENAS PECUNIÁRIAS. ILEGALIDADE DO REQUISITO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito à renovação de funcionamento, independentemente da comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por transgressões às normas que regulamentam a atividade das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.

Depreende-se que a Lei no 7.102/1983, ao regulamentar a atividade de segurança privada e o funcionamento das empresas especializadas, não prevê a comprovação de quitação de penas pecuniárias como requisito para a renovação da autorização. Tal exigência foi introduzida apenas em âmbito regulamentar, criando obrigação não prevista em lei.

É certo, portanto, que o Decreto no 89.056/1983 extrapolou os limites do poder regulamentar, que deve restringir-se à fiel execução da lei, conforme dispõe o art. 84, IV, da Constituição Federal, não podendo inovar na ordem jurídica mediante a criação de restrições ou condições não estabelecidas no diploma legal que lhe serve de fundamento.

Assim, a exigência revela-se indevida, por afrontar o princípio da legalidade e exceder o poder regulamentar conferido pela Lei no 7.102/1983.

Portanto, tem-se que a r. sentença não concedeu a autorização de funcionamento à parte autora, cuja competência é exclusiva do Departamento de Polícia Federal. Limitou-se, apenas, a determinar o prosseguimento do processo de renovação da autorização, sem a exigência de comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por infrações às normas que regulam a atividade.

Em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que assiste razão à parte autora, ora apelante, quanto a necessidade de reforma da sentença. Isso porque, no caso em tela, tem-se como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que o objeto da demanda era obter a anulação da decisão que obstou o prosseguimento da revisão do alvará de funcionamento da empresa Autora, então, inestimável.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela União Federal à parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Remessa necessária e recurso de apelação da União Federal desprovidos. Recurso de apelação da parte autora provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000163-29.2017.4.03.6126

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE BAZOTE PUCCIA - SP272082-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA., VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000163-29.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A, VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA., VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE BAZOTE PUCCIA - SP272082-A

Advogados do(a) APELADO: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A, VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de ação proposta por PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA., em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação de decisão proferida pela Polícia Federal, no sentido de obstar a revisão de autorização de funcionamento da empresa, em virtude de multas administrativas impostas pelo órgão e as quais ainda poderiam ser objeto de impugnação.

Foi proferida sentença em 10/01/2018, na qual julgou-se procedente o pedido, resolvendo o processo, com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para determinar a ré que dê prosseguimento no processo de revisão de autorização de funcionamento, independentemente de comprovação pela parte autora da quitação das multas administrativas anteriormente lançadas; bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o do CPC) (ID 6088852).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devendo a fixação ocorrer nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC (ID 6088855).

A União Federal, por sua vez, interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento, em síntese, de os princípios estruturadores da ordem econômica e financeira, para o caso dos autos, deve obedecer às previsões legais, especialmente, o art. 32, §7o do Decreto no 89.056/83; bem como defende a legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado (ID 6088857).

Contrarrazões das apeladas (IDs 6088859 e 6088863).

É o relatório.

Decido.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000163-29.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A, VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS, PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA., VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE BAZOTE PUCCIA - SP272082-A

Advogados do(a) APELADO: NADIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950-A, VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: PORT SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA.

V O T O

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito à renovação de funcionamento, independentemente da comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por transgressões às normas que regulamentam a atividade das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a presente ação foi proposta visando à anulação de ato administrativo que condicionou o processamento do pedido de revisão da autorização de funcionamento ao pagamento prévio de multas administrativas, bem como à garantia do imediato prosseguimento do referido processo, com a consequente expedição do alvará de funcionamento.

Relata que, em 17/02/2017, foi notificada pela ré para efetuar, no prazo de quinze dias, com término em 06/03/2017, o pagamento das multas que lhe foram aplicadas em processos administrativos sancionatórios. Aduz que é sociedade empresária sediada no Município de Santo André e que, por atuar no ramo de segurança privada, deve requerer anualmente a renovação de seu alvará de funcionamento perante a Polícia Federal, nos termos da Lei no 7.102/83.

Afirma que aguarda a conclusão do processo de revisão de autorização, considerando que o último alvará expedido em seu favor data de 15/07/2015, tendo apresentado tempestivamente o pedido de renovação por meio do processo administrativo no 2017/1109. Sustenta que, no âmbito desse processo, recebeu a Notificação no 1577/2017, pela qual foi instada a comprovar o pagamento das multas decorrentes de processos punitivos no prazo de quinze dias.

Defende que a vinculação da expedição do alvará ao pagamento prévio das multas administrativas configura meio indireto de cobrança, em afronta à Constituição Federal. Argumenta, ainda, que tal exigência ilegal viola a garantia do livre exercício da atividade econômica, prevista no art. 170 da Carta Constitucional.

Pois bem.

O Colendo Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de sanções administrativas como instrumento de cobrança de débitos, ainda que estes sejam legítimos. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, as seguintes súmulas:

Súmula STF 70: "É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

Súmula STF 323: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Súmula STF 547: "Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais".

Não obstante, a Lei n. 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, vigente à época dos fatos, prevê:

Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: (Redação dada pela Lei no 8.863, de 1994)

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

§ 1o Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 8.863, de 1994)

§ 2o As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas. (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

§ 3o Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

§ 4o As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

Art. 14 - São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal:

I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 desta Lei; e

II - comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal.

Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal: (Redação dada pela Lei no 9.017, de 1995)

I - conceder autorização para o funcionamento:

a) das empresas especializadas em serviços de vigilância;

b) das empresas especializadas em transporte de valores; e

c) dos cursos de formação de vigilantes;

II - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior;

Ill - aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste artigo as penalidades previstas no art. 23 desta Lei;

IV - aprovar uniforme;

V - fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes;

VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da Federação;

VII - fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros;

VIII - autorizar a aquisição e a posse de armas e munições; e

IX - fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados.

X - rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso I deste artigo. (Incluído pela Lei no 8.863, de 1994)

Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I e V deste artigo não serão objeto de convênio. (Redação dada pela Lei no 9.017, de 1995) (Grifei)

No caso dos autos, embora se trate de exigência de quitação de multas decorrentes de infração administrativa no exercício da atividade, poderia haver questionamento quanto à pertinência desse condicionamento. Isso porque o art. 23 da Lei no 7.102/83 prevê, como sanção específica, a penalidade de proibição temporária de funcionamento.

Assim, não se mostra compatível com o regime legal a suspensão das atividades da empresa em razão do simples inadimplemento de multas administrativas, pois tal medida implicaria, na prática, a imposição de penalidade mais gravosa do que aquela expressamente prevista para a hipótese. In verbis:

Art. 23 - As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta Lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:

I - advertência;

II - multa de quinhentas até cinco mil Ufirs: (Redação dada pela Lei no 9.017, de 1995)

III - proibição temporária de funcionamento; e

IV - cancelamento do registro para funcionar.

Parágrafo único - Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições.

O Decreto n. 89.056/1983, que regulamenta a Lei n. 7.102/1983, estabelece em seu artigo 32, § 7o, com a redação dada pelo Decreto n. 1.592/1995:

Art. 32. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das empresas especializadas, dos cursos de formação de vigilantes e das empresas que exercem serviços orgânicos de segurança. (Redação dada pelo Decreto no 1.592, de 1995)

(...)

§ 7o A revisão da autorização de funcionamento das empresas de segurança privada e das empresas que executam serviços orgânicos de segurança deverá ser requerida, anualmente, a contar da publicação da autorização no Diário Oficial da União, mediante apresentação de: (Incluído pelo Decreto no 1.592, de 1995)

a) comprovante de quitação das penas pecuniárias que tenham sido aplicadas à empresa por transgressões às normas que regulamentam a atividade;

b) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, Estado e Município;

c) comprovante de recolhimento previdenciário e do FGTS;

d) Certificado de Segurança atualizado;

e) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes da empresa de segurança privada não tenham condenação criminal registrada;

f) prova de que os sócios-proprietários, diretores e gerentes da empresa que executa serviços orgânicos e de que os responsáveis pelo seu setor de segurança não tenham condenação criminal registrada.

Depreende-se que a Lei no 7.102/1983, ao regulamentar a atividade de segurança privada e o funcionamento das empresas especializadas, não prevê a comprovação de quitação de penas pecuniárias como requisito para a renovação da autorização. Tal exigência foi introduzida apenas em âmbito regulamentar, criando obrigação não prevista em lei.

É certo, portanto, que o Decreto no 89.056/1983 extrapolou os limites do poder regulamentar, que deve restringir-se à fiel execução da lei, conforme dispõe o art. 84, IV, da Constituição Federal, não podendo inovar na ordem jurídica mediante a criação de restrições ou condições não estabelecidas no diploma legal que lhe serve de fundamento.

Assim, a exigência revela-se indevida, por afrontar o princípio da legalidade e exceder o poder regulamentar conferido pela Lei no 7.102/1983. Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

- A exigência de comprovante de quitação de multas aplicadas à autora, empresa de prestação de serviços de segurança privada, nos termos do no artigo 32, § 7o, "a", do Decreto n.o 89.056/83, não encontra fundamento na Lei Federal n.o 7.102/83. Precedente.

- Apelação da União e remessa oficial improvidas.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008599-55.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 20/06/2022)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, REVISÃO OU ALTERAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS DE EMPRESAS DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEI N. 7.102/1983. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material. E ainda que interpostos com a finalidade de prequestionar matéria a ser versada em eventual recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, a viabilizar o ingresso na instância superior.

Por sua vez, é firme a jurisprudência no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, de que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações deduzidas nos autos, nem a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, ou a responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

A Lei no 7.102/83 que regulamenta a constituição e funcionamento das empresas particulares exploradora de serviços de vigilância e de transporte de valores, não estabelece como requisito para a expedição de licença a apresentação de certidão negativa de débitos ou a demonstração de quitação de dívidas de natureza administrativa. Assim, o Decreto no 89.056/83 (art. 32, § 7o), que regulamenta referida lei e a Portaria no no 3.233-DG/DPF, responsável por normatizar e uniformizar os procedimentos relacionados às empresas prestadoras de segurança privada, ao condicionarem a renovação dos alvarás das empresas de vigilância à comprovação do pagamento das penalidades previamente aplicadas, desbordam dos comandos da Lei no 7.102/83.

O teor da peça processual demonstra, por si só, que a embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente para o qual não se prestam os embargos de declaração, a não ser excepcionalmente, uma vez que seu âmbito é restrito.

Não olvide, outrossim, que no âmbito dos embargos de declaração não é possível a apreciação de erro de julgamento (error in judicando) decorrente de má apreciação de questão de fato.

Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006948-85.2017.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 26/04/2021, Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIAS - ART. 32, §7o, DECRETO 89.056/83 E PORTARIA 387/2006. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ART. 5o, II, CF/88.

1. A Lei no 7.102/83 que dispõe sobre a prestação de serviços de vigilância, entre outros, quanto a Lei no 9.017/95, que lhe introduziu alterações, não estabelecem como requisito para a expedição de licença a apresentação de certidão negativa de débitos, de natureza fiscal ou administrativa.

2. O Decreto no 1.592/95, ao introduzir alterações no Decreto no 89.053/83 passou a exigir (art. 32, §7o, "b" e "c") a apresentação de certidões negativas de débito do FGTS, da Previdência, da Receita Federal e da Dívida Ativa, bem como de comprovante de quitação das penas de multa eventualmente aplicadas por infração administrativa, para renovação da autorização de funcionamento das empresas de vigilância.

3. Com base na exigência do Decreto no 1.592/95, a Superintendência do Departamento da Polícia Federal editou a Portaria no 387/2006, dispondo em seu art. 10o, I, sobre a obrigatoriedade de apresentação das "certidões negativas da Dívida Ativa", da União, Estado e Município, para a obtenção da renovação.

4. As exigências tanto do Decreto no 89.056/83, quanto a Portaria no 387/2006 da Superintendência do Departamento da Polícia Federal desbordam dos comandos da Lei no 7.102/83 ao disporem de forma diversa do conteúdo de lei para fins de renovação da autorização de funcionamento das empresas de segurança.

5. A questão da ilegalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal, por imposição do Decreto no 89.056/83, na redação dada pelo Decreto no 1.592/95, encontra-se pacificada pela jurisprudência desta E. Corte.

6. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1440702 - 0005028-67.2008.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 01/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2019)

Portanto, tem-se que a r. sentença não concedeu a autorização de funcionamento à parte autora, cuja competência é exclusiva do Departamento de Polícia Federal. Limitou-se, apenas, a determinar o prosseguimento do processo de renovação da autorização, sem a exigência de comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por infrações às normas que regulam a atividade.

Logo, a manutenção da sentença, neste ponto, é a medida que se impõe.

Por fim, em relação à verba sucumbencial, observo a r. sentença fixou-a nos seguintes temos (ID 6088852): “Honorários advocatícios pela ré, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o do CPC).”

Entendo, neste ponto, que assiste razão à parte autora, ora apelante, quanto a necessidade de reforma da sentença. Isso porque, no caso em tela, tem-se como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que o objeto da demanda era obter a anulação da decisão que obstou o prosseguimento da revisão do alvará de funcionamento da empresa Autora, então, inestimável.

Acerca dessa hipótese, o Código de Processo Civil assim dispõe no §8o do artigo 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela União Federal à parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal; bem como dou provimento à apelação da parte autora, representada por seus procuradores legais, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. REVISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PENAS PECUNIÁRIAS. ILEGALIDADE DO REQUISITO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito à renovação de funcionamento, independentemente da comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por transgressões às normas que regulamentam a atividade das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.

Depreende-se que a Lei no 7.102/1983, ao regulamentar a atividade de segurança privada e o funcionamento das empresas especializadas, não prevê a comprovação de quitação de penas pecuniárias como requisito para a renovação da autorização. Tal exigência foi introduzida apenas em âmbito regulamentar, criando obrigação não prevista em lei.

É certo, portanto, que o Decreto no 89.056/1983 extrapolou os limites do poder regulamentar, que deve restringir-se à fiel execução da lei, conforme dispõe o art. 84, IV, da Constituição Federal, não podendo inovar na ordem jurídica mediante a criação de restrições ou condições não estabelecidas no diploma legal que lhe serve de fundamento.

Assim, a exigência revela-se indevida, por afrontar o princípio da legalidade e exceder o poder regulamentar conferido pela Lei no 7.102/1983.

Portanto, tem-se que a r. sentença não concedeu a autorização de funcionamento à parte autora, cuja competência é exclusiva do Departamento de Polícia Federal. Limitou-se, apenas, a determinar o prosseguimento do processo de renovação da autorização, sem a exigência de comprovação de quitação das penas pecuniárias aplicadas por infrações às normas que regulam a atividade.

Em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que assiste razão à parte autora, ora apelante, quanto a necessidade de reforma da sentença. Isso porque, no caso em tela, tem-se como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que o objeto da demanda era obter a anulação da decisão que obstou o prosseguimento da revisão do alvará de funcionamento da empresa Autora, então, inestimável.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela União Federal à parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Remessa necessária e recurso de apelação da União Federal desprovidos. Recurso de apelação da parte autora provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal; bem como dar provimento à apelação da parte autora,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão